Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-20.2020.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000684-20.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASAALTA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 77.578.623/0001-70 (APELANTE), RAFAEL COTLINSKI CANZAN - CPF: 006.100.399-97 (ADVOGADO), WILSON WIECK - CPF: 015.394.668-76 (APELANTE), CAIO CESCATTO WIECK - CPF: 047.242.349-54 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem ônus para as partes, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a apresentação de defesa pela parte executada. Insurge-se a apelante contra a ausência de condenação em honorários advocatícios, postulando sua fixação em razão da atuação técnica desenvolvida no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, na extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada, não obstante o art. 26 da LEF; (ii) estabelecer se a verba honorária deve ser fixada pelo critério percentual do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, impondo a condenação em honorários quando o executado já apresentou defesa técnica.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora devidos os honorários nesses casos, a fixação não se submete automaticamente ao critério percentual, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da ausência de relação direta entre o valor da causa e o proveito econômico obtido.

5. O Tema 1.076/STJ não se aplica às hipóteses de cancelamento da CDA após defesa, por decorrerem de interpretação específica da Lei de Execuções Fiscais.

6. A fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, assegura remuneração adequada ao advogado sem impor ônus excessivo à Fazenda Pública, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. O cancelamento da CDA após apresentação de defesa impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

2. Nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. O Tema 1.076 do STJ não se aplica aos casos regidos pelo art. 26 da Lei de Execuções Fiscais em que há cancelamento da CDA após defesa do executado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp nº 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022; TJMT, N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1000472-97.2020.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.2.2026; TJMT, N.U 1025590-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres, nos autos de execução fiscal n. 0000684-20.2020.8.11.0008, que extinguiu o feito nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, sem qualquer ônus para as partes, em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 2017474249.

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em 22.10.2020 para cobrança de R$ 56.600,81, relativos a débitos de FUPIS (Fundo Partilhado de Investimento Social), incluindo no polo passivo a sociedade empresária e dois sócios.

A executada apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal e por não ser contribuinte de ICMS, uma vez que atua no ramo da construção civil.

Os coexecutados também apresentaram objeções sustentando ilegitimidade passiva por ausência de fundamentação legal da responsabilidade tributária na CDA.

O Juízo rejeitou as objeções por decisão de 5.9.2022, mantida após embargos de declaração em 21.2.2024.

Em 5.12.2024, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA n. 2017474249, requerendo a desistência da ação. O Juízo proferiu sentença em 22.1.2025 extinguindo a execução fiscal nos termos do art. 26 da LEF, sem qualquer ônus para as partes. Contra essa decisão, a executada opôs embargos de declaração em 3.2.2025, os quais foram rejeitados em 8.8.2025 (Id 181447105, 182569913, 207681999).

Nas razões recursais, a apelante alega que a sentença é omissa quanto ao fato de que, antes do cancelamento da CDA, houve apresentação de defesa pelos três executados e interposição de recurso perante o Tribunal, razão pela qual sustenta que a jurisprudência do STJ adota interpretação mais restritiva do art. 26 da LEF para remunerar a defesa técnica do advogado do executado, em razão da importância conferida à aplicação do art. 85, §§ 1º, 2º e 6º, do CPC.

Afirma que é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente, uma vez que o cancelamento administrativo decorreu dos mesmos fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade, especificamente quanto à tese de que empresas de construção civil não são contribuintes de ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais, conforme Súmula 432 do STJ.

Argumenta que o Estado deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa e contratação de causídico, devendo arcar com os ônus sucumbenciais em respeito ao princípio da causalidade. Sustenta que o art. 26 da LEF aplica-se exclusivamente às situações em que o executado não apresenta defesa, não sendo aplicável quando há necessidade de atuação processual para evitar cobrança de valor indevido.

Apresenta documentos demonstrando que solicitou esclarecimentos à Procuradoria Geral do Estado sobre as razões do cancelamento, tendo recebido resposta indicando que o cancelamento decorreu do enquadramento da empresa nos termos da Orientação Normativa n. 06/SUBFISCAL, que autoriza o cancelamento da exigência fiscal pertinente ao FUPIS às empresas de construção civil.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, a ser calculado sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes (Id 207681999, 207682028).

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a sentença aplicou corretamente o art. 26 da LEF, que confere prerrogativa à Fazenda Pública de cancelar a CDA antes da decisão de primeira instância sem suportar ônus sucumbenciais, traduzindo-se em sanção premial.

Sustenta que a norma é clara e direta, não havendo espaço para interpretação diversa, sendo o marco temporal para isenção de honorários a decisão de primeira instância. Argumenta que não houve esforço do causídico da parte executada, uma vez que o Estado informou o cancelamento da CDA e imediatamente requereu a extinção do feito antes de qualquer decisão de primeira instância, não exigindo maiores esforços do patrono da causa. Afirma que o feito sequer consumiu longo tempo de trabalho do causídico, o que justifica o afastamento de quaisquer ônus em desfavor da Fazenda Pública.

Invoca, ainda, a jurisprudência do TJMT no sentido do não cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade sob a vigência do CPC/2015.

Subsidiariamente, caso haja fixação de honorários advocatícios, requer a aplicação do critério da equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme jurisprudência recente do STJ no REsp 2214181/RJ, que reconhece que nas hipóteses de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA informado depois de apresentada defesa pelo executado, os honorários devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Argumenta que não há proveito econômico real para o patrono da parte executada, tampouco resistência injustificada por parte da Fazenda Pública, já que foi ela própria quem promoveu, por iniciativa administrativa, o cancelamento da CDA.

Sustenta, por fim, que a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou do crédito se revela desproporcional, especialmente à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé processual (Id 215804682).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal se restringe à forma de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o cancelamento administrativo da CDA n. 2017474249 pela própria Fazenda Pública, que requereu a desistência da ação.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem qualquer ônus para as partes, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Os apelantes sustentam que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC, em razão da apresentação de exceção de pré-executividade e da interposição de recurso de agravo de instrumento.

Com razão parcial.

I - Da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que
"se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa foi cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes"
. A interpretação literal desse dispositivo conduziria à conclusão de que, nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA, não haveria condenação em honorários advocatícios, ainda que o executado já tivesse constituído defesa técnica.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que os honorários advocatícios por apreciação equitativa somente são cabível "
nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, não sendo possível afastar a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo apenas em razão do elevado valor da causa
". Esse precedente consolidou o entendimento de que o critério percentual constitui a regra geral de fixação dos honorários nas causas envolvendo a Fazenda Pública, sendo a equidade medida excepcional.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que, nas hipóteses específicas de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, há necessidade de tratamento diferenciado. A Corte Superior passou a afastar a aplicação literal do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, reconhecendo que o princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o executado foi compelido a constituir advogado para defender-se de execução posteriormente reconhecida como indevida pelo próprio ente público.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu que, nessas situações, não se aplica o Tema 1.076, pois a solução decorre da interpretação específica do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, aspecto não tratado no precedente obrigatório. Assim, embora seja devida a condenação em honorários advocatícios, a fixação deve ser feita por equidade, e não pelo critério percentual sobre o valor da causa.

Essa orientação se fundamenta na premissa de que a necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por inteiro, a finalidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. Ademais, entendeu que nesses cenários, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, o arbitramento deve ser feito por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do Código de Processo Civil, permitindo a adequada remuneração do trabalho técnico desenvolvido sem impor encargo desproporcional ao erário público.

Em verdade, a construção jurisprudencial do STJ promoveu a correção de distorções presentes em ambos os extremos da aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

De um lado, afastou a interpretação literal do dispositivo que conduziria à negativa total de honorários ao contribuinte que foi compelido a se defender judicialmente, situação manifestamente desproporcional e contrária ao princípio da causalidade.

De outro lado, também impediu que a fixação de honorários pelo critério percentual sobre o valor da causa gerasse encargos desproporcionais à Fazenda Pública, situação que ocasionaria a inteira desconsideração do art. 26 da LEF.

Dessa forma, toda essa construção jurisprudencial navega no sentido de estabelecer um equilíbrio entre os interesses do fisco e do contribuinte, materializando-se no entendimento de que são cabíveis os honorários advocatícios, corrigindo a distorção favorável à Fazenda Pública, mas que eles devem ser fixados por equidade, corrigindo a distorção favorável ao contribuinte, tudo em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear a atuação jurisdicional.

Esse entendimento foi reafirmado em julgamentos recentes, especificamente voltados para os casos em que já houve apresentação de defesa pelo executado:

(...) EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LEGITIMIDADE. (...). I - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Precedentes. II - Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp n. 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025).

No mesmo sentido, o STJ esclareceu expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 a essas hipóteses:

(...) 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. (...)

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022).

Este Tribunal de Justiça tem acompanhado essa orientação, reconhecendo a necessidade de fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa:

(...) Tese de julgamento: Na extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação válida e a atuação da defesa, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no princípio da causalidade. A fixação da verba honorária deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o cancelamento administrativo da CDA rompe a correlação entre o valor da causa e o trabalho técnico desenvolvido.

(N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rel. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026).

(...) Inexiste omissão quanto ao Tema 1076/STJ, pois o acórdão rejeita sua aplicabilidade aos casos de extinção da execução com base no art. 26 da LEF, com apoio em jurisprudência específica do STJ.

O acórdão reconhece expressamente o nexo causal entre a atuação do patrono e o cancelamento da CDA, embasando-se na Súmula 153 do STJ e nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Não se verifica contradição na aplicação do redutor do art. 90, § 4º, do CPC por analogia, por se tratar de solução equitativa em hipóteses de extinção da execução por ato administrativo da Fazenda Pública, conforme precedentes do próprio tribunal.

O uso do critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC está justificado pela ausência de vínculo direto entre a atuação processual do patrono e o proveito econômico auferido, situação que afasta a aplicação dos percentuais fixos do § 2º do referido artigo.

(N.U 1025590-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).

No mesmo sentido:

Tese de julgamento: 1. O cancelamento administrativo da dívida ativa, superveniente à apresentação de defesa, enseja a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão contida no artigo 26 da LEF. 2. O arbitramento dos honorários deve ser feito por equidade, diante da natureza da extinção e da inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ à hipótese regulada por norma especial.

(N.U 1000472-97.2020.8.11.0099, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026).

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 2017474249 pela própria Fazenda Pública, que requereu a desistência da ação em 5.12.2024 (Id 354020864).

Essa situação configurando hipótese análoga àquela tratada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, aplica-se o equilíbrio estabelecido pela jurisprudência entre os interesses do fisco e do contribuinte. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais foi afastado em sua literalidade, mas não inteiramente desconsiderado, uma vez que a fixação dos honorários por equidade existe justamente em respeito ao racional do referido dispositivo legal, que criou um estímulo para que a Fazenda Pública reconheça seus equívocos, materializados pelo cancelamento da CDA.

Embora seja inegável que os executados tiveram que constituir advogado para se defender da execução fiscal, apresentando exceção de pré-executividade e interpondo recurso de agravo de instrumento, o que justifica a condenação do Estado em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, a fixação da verba honorária pelo critério percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada à hipótese, considerando a natureza da extinção do processo.

Dessa forma, acolho parcialmente a tese apresentada pelos apelantes e reconheço que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho desenvolvido pela defesa técnica, que consistiu na apresentação de exceção de pré-executividade com análise da nulidade da CDA e da ilegitimidade passiva dos sócios, oposição de embargos de declaração e interposição de recurso de agravo de instrumento, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.500,00, valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem impor ônus excessivo ao Estado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026